Tribunal: TJMT
Processo: 1012740-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012740-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): IGNACIA MARIA ALVES e IZABELA ALVES CAVALCANTE GODOY
RECORRIDO(S): WAGNER CAVALCANTE GODOY
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 35260976) interposto por IGNACIA MARIA ALVES e IZABELA ALVES CAVALCANTE GODOY, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 26955491):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – POSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O dever de prestar alimentos ao cônjuge e aos descendentes está consubstanciado nos artigos 1.694 e 1696 do Código Civil.
II – Dispõe o artigo 1.694, § 1o do Código Civil que o valor arbitrado deve ser fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a ex-cônjuge e a filha do agravante.
III - Não obstante as alegações do agravante de que a agravada é capaz de manter-se por conta própria, já que é jovem e qualificada para o trabalho, com formação universitária em enfermagem e curso de especialização nos Estados Unidos, não há informações nos autos de que ela esteja laborando e auferindo renda, de modo que, ao menos por ora, resta demonstrada a necessidade do suporte financeiro deferido pelo magistrado singular, até que reingresse no mercado de trabalho e consiga promover o seu próprio sustento.
IV - A quantia fixada pelo juízo de base não parece adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ínsitos ao art. 1.694, §1o, do Código Civil, devendo ser readequada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) destinados ao custeio das despesas da filha e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da ex-cônjuge.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012740-29.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/12/2019. Publicado em 06/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração pelas Recorrentes (id. 28313473), decidiu-se, in verbis (id. 31998483):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO – SANEAMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão comporta saneamento pela via dos embargos de declaração.
II - A omissão que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC), não confundível com a insatisfação da parte em relação à interpretação dada pelo julgador ao acervo probatório angariado nos autos.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012740-29.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/01/2020. Publicado em 03/02/2020).
As Recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 1.694, caput e §1o e 1.695 do Código Civil, ao argumento de que os alimentos provisórios minorados por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrido seriam insuficientes para suprir suas necessidades básicas e manter o padrão de vida que possuíam na constância da união. Assim, buscam o restabelecimento valor provisório fixado pelo juízo de primeiro grau.
Recurso tempestivo (id. 35803986) e devidamente preparado (id. 44946464).
Sem contrarrazões, conforme id. 43660966.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrido contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso, fixou alimentos provisórios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Com isso, reformou-se a decisão, fixando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DOS BENS COMUNS. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento firmado pelo STF na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, a princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/73), e não violação a norma que diga respeito ao próprio mérito da causa. Precedentes. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1495225/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar" (...)” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 1.694, caput e §1o e 1.695 do Código Civil, em que se alega que os alimentos provisórios minorados por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento seriam insuficientes para suprir as necessidades básicas e manter o padrão de vida que as Recorrentes possuíam na constância da união, inadmissível o recurso, face ao previsto na Súmula 735/STF.
Frise-se, por oportuno, que a revisão da conclusão do Tribunal de Origem quanto ao valor fixado a título de alimentos demandaria a reanálise do acervo probatório dos autos, encontrando óbice também na súmula 7 do STJ, o que impede a admissão do recurso, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. No caso em tela, uma vez verificado que a Corte de origem analisou esses pressupostos, não é possível, na via especial, rever os valores estabelecidos, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REVISÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.(...) 2. A Corte estadual consignou que o valor de 1 (um) salário mínimo mensal atende as necessidades da alimentada, assim como a capacidade financeira do alimentante. Dessa forma, derruir as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência do binômio necessidade-possibilidade, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, nos termos do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1415736/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII